Tribunal: STF
Processo: RE 1586897
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinou a realização de cirurgia ortopédica em menor com luxação recidivante de patela, no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro. O ente estatal alegou ausência de urgência e necessidade de observância à fila do SUS, além de exigência de parecer técnico do NATJus. Requereu, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento da decisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Estado para realização de cirurgia ortopédica infantil com urgência, à luz do direito à saúde e da suposta ausência de urgência; (ii) estabelecer se é obrigatória a exigência de parecer prévio do NATJus para concessão de tutela em demandas por procedimentos cirúrgicos no âmbito do SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento integral, especialmente quando comprovada urgência médica e impossibilidade de acesso tempestivo pelo SUS. 
2. A patologia do menor está documentada desde 2022, com registro de quedas e risco de agravamento (artrose), o que justifica a urgência na realização da cirurgia.
3. A não realização do procedimento, previamente agendado, por indisponibilidade de profissionais, evidencia falha na prestação do serviço público de saúde e caracteriza mora excessiva, ofensiva à dignidade da pessoa humana. 
4. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece como excessivo o prazo superior a 180 dias para realização de cirurgias eletivas no SUS. 
5. A exigência de parecer prévio do NATJus, embora recomendada em casos de fornecimento de medicamentos, não se aplica obrigatoriamente a procedimentos cirúrgicos, conforme interpretação do Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 
6. A manutenção da liminar nos termos originais poderia comprometer a organização administrativa do sistema de saúde; contudo, a urgência do caso exige prazo razoável para cumprimento, sob pena de medidas coercitivas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 
1. O Estado pode ser compelido judicialmente a realizar cirurgia ortopédica em menor, quando demonstrada urgência e risco de agravamento do quadro clínico. 
2. A exigência de parecer técnico do NATJus não é obrigatória para o deferimento de tutela em demandas relativas a procedimentos cirúrgicos. 
3. A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia, quando já constatada a urgência, configura omissão estatal e autoriza intervenção judicial. 
4. É legítima a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação pelo Estado, sem prejuízo de aplicação de sanções em caso de descumprimento. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei 8.080/90, a r t . 7 º , I V . 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS (Tema 6 da RG); STF, RE 657.718/MG (Tema 1033 da RG); TJRO, Apelação Cível n. 7001490-20.2022.8.22.0020, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 10. 04. 2023. 
Enunciado relevante: CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 196 e 199, §1º da Constituição Federal.
Sustenta que o acórdão recorrido “limitou o custeio de tratamento médico urgente com base em entendimento que distorce a ratio decidendi firmada pelo STF no Tema 1033, afetando diretamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais envolvidos”.
Pontua que “a tese firmada no Tema 1033 do STF refere-se exclusivamente à hipótese de ressarcimento de valores por hospital privado que prestou serviços de forma voluntária, por ordem judicial, sem vínculo contratual com o SUS, estabelecendo que o valor devido deve observar os parâmetros da Tabela do SUS - analogamente ao modelo de ressarcimento de operadoras de planos de saúde”.
Argumenta que “a limitação imposta pelo Tribunal a quo, com base em uma tabela de valores criada para situações administrativas e de contratualização formal entre entes públicos e prestadores privados, restringe injustificadamente o cumprimento da obrigação judicial e esvazia a efetividade da proteção constitucional à saúde”.
Requer, ao fim, reforma do acórdão recorrido, “afastando a aplicação da limitação imposta com base no Tema 1033 do STF”.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Rondônia em face de decisão que deferiu tutela de urgência determinando a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 10 dias, nos autos de obrigação de fazer.
O Tribunal de origem deu provimento parcial ao agravo “para determinar que a obrigação vindicada seja fornecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro. Ainda, caso necessária a contratação do serviço em rede privada, consigno desde que que sejam observados os limites de gasto estabelecidos na tabela da ANS, conforme determina a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1033”.
Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, o menor, atualmente com 6 (seis) anos incompletos de idade, é portador de luxação recidivante da patela esquerda. Devido a patologia, possui histórico de quedas e risco futuro de artrose, motivo pelo qual, busca compelir o Estado a providenciar cirurgia ortopédica com urgência - realinhamento da patela do joelho esquerdo.
(...)
A imprescindibilidade do tratamento ao menor é inconteste, pois desde 2022, quando deu início à investigação clínica, segue registrado nos sistemas do SUS. Chegou a ser internado para realização do procedimento, ficando 15 (quinze) em jejum, e que pelo desligamento da escala do profissional que o faria, não operou.
Dito isso, comprovada a urgência do procedimento cirúrgico, bem como a ausência de recursos financeiros para custeá-lo, impõe-se a atuação do Poder Público, a fim de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, em especial, a dignidade da pessoa humana.
É evidente que uma espera de quase 1 (um) ano para um procedimento que já havia sido agendado, mostra-se desarrazoável e inaceitável, mormente quando demonstrado riscos recorrentes de queda e risco futuro de artrose.
O Enunciado 93, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, dispõe ser excessiva a espera do paciente por tempo superior a cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos e cem dias para consultas e exames: 
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou:
(...)
Ademais, a exigência de parecer do NATJus não possui previsão legal expressa, sendo um instrumento auxiliar que não pode atrasar ou obstruir a efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente em situações como o caso dos autos. 
Superada essa questão, é evidente que uma espera excessivamente prolongada, repito, quando o procedimento já havia sido agendado, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, frente ao perigo fartamente demonstrado, motivo pelo qual, não há como afastar a conclusão sobre a urgência do procedimento.
Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que a obrigação vindicada seja fornecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro. Ainda, caso necessária a contratação do serviço em rede privada, consigno desde que que sejam observados os limites de gasto estabelecidos na tabela da ANS, conforme determina a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1033.”

Pois bem. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do Tema 1.033 da repercussão geral, consignou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa deste precedente:

Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

Observo que somente no caso de descumprimento da obrigação por parte do Estado de Rondônia e de realização da cirurgia em estabelecimento privado, o Tribunal de origem determinou a limitação de valores nos termos do Tema 1.033 da repercussão geral. 
Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente